Tribunal: STF
Processo: ARE 1579166
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - INADIMPLEMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS POR PARTE DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA - ÔNUS DA PROVA DE FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR CABE AO RÉU – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7°, VIII e XVII; 37, caput, e 39, §3°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ora, observe-se que o pleito em relação ao pagamento de suas verbas, está inserido na Carta Magna de 1988, em seu art. 7°, incisos VIII e XII, in verbis:



    [...]



    Sendo assim, a norma acima é auto aplicável, não carecendo de qualquer regulamentação para que seja efetivada, ou seja, não se justifica que um servidor público não receba a remuneração pelo seu trabalho como prevê a Constituição Federal.



    Outrossim, diferentemente do ocorrido, é ônus do Município de Pirpirituba-PB a produção de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da servidora, ora recorrida, consoante o art. 373, inciso II do CPC/2015.



    Vê-se, ademais, que o recorrente restou inerte quanto ao seu dever de provar, posto que se restringiu às alegações, e não ao ônus da prova.



    É mister lembrar que não deve o servidor público sofrer indefinidamente pela espera da remuneração devida em troca de sua força laboral, quanto mais, o Município demandado facultar tal pagamento ao funcionário, se é seu dever adimpli-lo, tendo em vista que não se admite a prestação de serviço gratuito, além do que, solução diversa importaria em violação ao Princípio Geral de Direito que veda o enriquecimento sem causa.



    Os princípios e as normas informadoras da Administração Pública, não podem servir de óbice para realização do interesse do servidor, isto é, justamente o direito ao recebimento de salário pelo respectivo trabalho realizado, ainda que seja o ente público seu empregador, pois a supressão ou retenção não só ameaça a subsistência do trabalhador, como também a de seus dependentes.



    Logo, é direito constitucional de todo trabalhador o recebimento do terço constitucional de férias pelo trabalho executado, principalmente, diante da natureza alimentar que representa, não podendo o apelante se furtar ao pagamento deste, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública à custa da faina dos servidores municipais.



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente